Tribunal: TJMT
Processo: 0019119-36.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
LUCENI DE SOUZA ROQUE

Número do Protocolo: 58564/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO– MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - LEI N. 2.361/2001 - PROGRESSÃO FUNCIONAL– INSURGÊNCIA RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE - DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
Não se conhece de recurso de apelação interposto quando decorrido o prazo previsto no art. 1003,§5o , do CPC/15, por ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco.
A Lei no 2.361/2001, que disciplinava o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelecia dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção das classes, quais sejam, a comprovação do interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, e a comprovação da avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido no caput do dispositivo, que se mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96).
Por outro lado o artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, assegurava a progressão funcional de forma automática, em caso de omissão da Administração Pública quanto a avaliação de desempenho.
Reconhecido o direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças das verbas salariais decorrentes, a atualização do quantum deve observar os encargos definidos nos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), e em relação à condenação judicial referente a servidores.
Vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, quando da liquidação do julgado.
Apelo não conhecido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
LUCENI DE SOUZA ROQUE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, Dr. José Luiz Leite Lindote, nos autos da “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos” n. 19119-36.2015.811.0002, ajuizada por LUCENI DE SOUZA ROQUE, que julgou procedente o pedido formulado na presente ação para determinar ao ente municipal a proceder à progressão funcional da servidora, para classe D, ano 2001; classe E, ano 2004; classe F, ano 2007; e classe G, ano 2010, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001, a partir do trânsito em julgado, assim também ao pagamento das diferenças vencidas, observado o quinquênio anterior da propositura da ação, acrescidos de juros e correção monetária.
Também condenou o requerido aos honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 3o, inciso II, do CPC/15.
Em suas razões recursais, a fls. 116/126, o apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento da sentença, ao argumento de que a Lei n. 2.361/01 foi revogada pela Lei n. 3.505/2010, sob a qual se deu a progressão funcional da recorrida, com efeitos retroativos.
Assevera que a apelada não pode ser enquadrada em lei revogada, e que o enquadramento dos trabalhadores da Educação nos níveis foi realizado tendo em referência a data de 25.10.10, quando da entrada em vigor da novel Lei n. 3.505/10, que, por sua vez, foi revogada pela LC n. 3.797/12, a qual deve regular o enquadramento atual.
Diz, ainda, que a sentença deve ser reformada em relação ao índice para correção monetária, que deve adotar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, o IPCA-E, e que a verba honorária deve ser fixada conforme as normas do Código revogado (1973), porque a ação foi distribuída antes da vigência do Novel CPC.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer a impossibilidade de enquadramento, ou eventualmente, caso seja mantida a condenação, que sejam aplicados para correção monetária o índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança segundo art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a fixação da verba honorária na forma do §4o art. 20 do CPC/73.
Certificado a intempestividade do apelo a fl. 127.
Em seguida, os autos ficaram sobrestados aguardando o julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls., para julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos proposta em desfavor do Munícipio de Várzea Grande, objetivando, a condenação do ente federado a promover o correto enquadramento da autora – professora da rede municipal -, nas classes de promoção do magistério, contempladas na Lei Municipal n. 2.361/01, com o consequente pagamento das diferenças salariais, com os reflexos do coeficiente no salário base, adicional por tempo de serviço, 13o e férias, acrescidos dos consectários legais.
O togado singular julgou procedente os pedidos formulados na presente ação, e condenou o ente municipal a proceder a progressão funcional da servidora, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001, acrescidos de juros de mora e correção monetária, assim também no ônus de sucumbência .
Nestes termos restou assentado o dispositivo do decreto sentencial, vejamos:
[...]JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para classe D, ano 2001; classe E, ano 2004; classe F, ano 2007; e classe G, ano 2010, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001, a partir do trânsito em julgado e das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, também a partir do trânsito em julgado, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.
A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.
Sobre a condenação retro mencionada, como a condenação imposta é de natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4o, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3o, inc. II). [...] – fls. 108/111v

Não concordando com a sentença, recorre o Munícipio de Várzea Grande, sustentando, em suas razões, a impossibilidade de cumprimento do decisum, por não ser admissível a progressão per salto, dada a revogação da Lei n. 2.361/01, pela Lei n. 3.505/10, e, subsidiariamente, a retificação da sentença quanto à correção dos valores da condenação, que deverão observar os índices de correção da caderneta de poupança e os honorários de sucumbência.
Todavia, malgrado a insurgência recursal, não há como conhecer do apelo, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Consta que o apelante foi intimado da sentença recorrida em 09.11.16 (fl. 115), mas o apelo apenas foi interposto em 10.03.17. Lado outro, ainda que certificada a intimação em 24.01.17, como consta da certidão de intempestividade a fl. 127, mesmo assim teria decorrido o prazo recursal previsto no art. 1003, §5o do CPC/15, porquanto, quando da interposição já havia escoado 30 (trinta dias) úteis para protocolo do recurso de apelação, ainda que se compute os dias 27 e 28/02/2017, como feriado de carnaval.
Logo, não conheço do apelo, ante a sua manifesta intempestividade.
Pois bem. Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.
Infere-se dos autos que a autora foi admitida no serviço público municipal em 15/02/1992, no cargo de Professora , conforme ficha funcional [fl. 23]
A Lei Municipal no 2.361/2001, que regulamentava até 2010, o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, assegurava, em seu art. 6o, 7o e 9o, que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, designados por meio de letras de A a I, mediante avaliação de desempenho, como se infere:
“Art. 6o. A progressão Funcional do professor dar-se-á por:
I – Promoção nas classes;
II – Progressão nos níveis.
(...)

Art. 7o - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F,G, H, I.
(...)
“Art. 9o A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferições periódicas de conhecimento do professor.
§ 1o O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal.
§ 2o A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.
§ 3o A avaliação de desempenho e a de conhecimento serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.
§ 4o A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.
§ 5o O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.
§ 6o Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.
§ 7o As normas para avaliação, incluindo instrumentos e critérios, serão estabelecidas em regulamento elaborado por Comissão Paritária, constituída por representantes da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, unidades escolares e entidade representativa do magistério público municipal, no prazo de 90 (noventa) dias da aprovação desta Lei.”

Desse modo, da intelecção dos referidos dispositivos, verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção das classes, quais sejam, a comprovação do interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, e a comprovação da avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido no caput do dispositivo, que se mostra em clara sintonia com o art. 67, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96).
No caso dos autos, evidencia-se que a autora-apelada foi admitida no serviço público, em 15/02/92, no cargo de Professora e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios de 3 (três) anos, o que lhe conferiu o direito à progressão por classes. Já no que concerne à avaliação de desempenho, requerente se ampara ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 6o, do art. 9o, da referida Lei Municipal, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.
De fato, havendo omissão da Administração Pública, a promoção se dará de forma automática após o decurso do interstício exigido. Nesse sentido é uníssona a jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.
O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária. (N.U 1003363-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)
Nesse contexto, da análise do registro de vida funcional da servidora (fl. 23), percebe-se que esta tomou posse mediante concurso público em 15.02.92, no cargo de Professor A, nível IV, e não foi efetivada a progressão de classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, quando ainda vigente a Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001.
Desse modo, correta a decisão do togado a quo ao determinar a progressão funcional na carreira, já que, tendo em mente a data de admissão da servidora, teremos a seguinte escala de progressão: até 2001 - classe C; 2001 na classe D; em 2004 na classe E; em 2007 na classe F; e em 2010 na classe G.
Nessa toada, em razão da progressão, eventuais diferenças salariais pretéritas devem incidir sobre o cálculo do adicional por tempo de serviço, incorporação por gratificação, 13° salário, e férias, porquanto, verbas de natureza salarial.
Lado outro, quanto ao instituto da prescrição, correta a sentença, pois reconheceu prescritas as parcelas anteriores aos últimos 5 (cinco) anos que antecederam à propositura da ação de cobrança, a qual se deu na data de 16.09.2015 (fl. 04), de modo que estão excluídos os valores anteriores ao dia 16.09.2010.
Quanto a atualização das diferenças pela progressão a serem apuradas em liquidação de sentença, merece adequação à sentença sob reexame, para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, que sói a hipótese em pauta, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.

Período
Juros de mora
Correção monetária
Até julho/2001
1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322/87.
Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.
Agosto/2001 a junho/2009
0,5% ao mês.
MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97.
IPCA-E.
A partir de julho/2009
Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
IPCA-E.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.
O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária. (N.U 1003363-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, merecendo reparos a sentença, que arbitrou em 8% a verba sucumbencial.
Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Munícipio de Várzea Grande, porquanto intempestivo, e, em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença a quo quanto à incidência dos juros e correção monetária, a fim de determinar que eventuais diferenças salariais pela progressão funcional da servidora, a serem apuradas em liquidação de sentença, atinentes ao período a partir de 16.09.2010, deverão ser atualizadas em conformidade com a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, assim também, que os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, quando da liquidação do julgado, mantendo os demais termos da sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR